Tribunal: TJDFT
Processo: 0724921-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724921-44.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RIACHO DOCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDOS: YLEM GUIMARÃES DE MACEDO, JOSÉ LUIZ TOZETTI, ADELAIDE DE FÁTIMA COSTA TOZETTI E GERALDO TOZETTI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. COBRANÇA PELO CESSIONÁRIO. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO DE TAXAS DE OCUPAÇÃO PELO ADQUIRENTE DOS IMÓVEIS. PERÍODO ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu apenas “a expedição de mandado de imissão na posse dos imóveis descritos na inicial em favor de RIACHO DOCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA”. Por outro lado, a r. decisão agravada afastou a possibilidade de cobrança, pela exequente, de valores relativos a honorários advocatícios sucumbenciais e de taxas de ocupação em período anterior à aquisição da propriedade dos imóveis pela ora agravante. 2. Nos termos do art. 23 da Lei n. 8.906/94, os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. No mesmo sentido, o art. 85, § 14, do CPC, dispõe que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. 3. O crédito relativo à verba honorária sucumbencial, por não pertencer ao autor, a saber, ao Banco Safra S.A., não poderia ser por ele cedido à pessoa jurídica agravante. Assim, não há falar que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados pela r. sentença teriam sido cedidos pela parte autora, na qualidade de credora fiduciária, à pessoa jurídica agravante, por ocasião da transmissão da propriedade dos imóveis objetos de discussão nos autos. 4. O art. 37-A da Lei n. 9.514/97 estabelece que o devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel. 5. Muito embora o credor fiduciário, isto é, o Banco Safra S.A. tenha alienado os imóveis à pessoa jurídica agravante, é certo que as taxas de ocupação devidas pelos ocupantes, ora agravados, apenas são exigíveis pela recorrente a partir da data em que esta adquiriu, de fato, a propriedade dos aludidos imóveis. 6. Registre-se que, diversamente do consignado no recurso, não se extrai, da escritura pública de ID 37706264, qualquer cessão, pela então credora fiduciária, das taxas de ocupação devidas pelos agravados no período compreendido entre a consolidação da propriedade em favor o Banco Safra S.A., ocorrida em 15/5/2018, e a data na qual a agravante adquiriu a propriedade dos aludidos bens, qual seja, 28/7/2021. Não há falar, portanto, em reforma da r. decisão agravada. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando terem ocorrido ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 37-A da Lei 9.514/97 e 109, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que a aquisição de bem litigioso tornou a insurgente sucessora em todos os direitos do credor fiduciante (Banco Safra), de modo que a sentença que condenou os devedores fiduciários ao pagamento da taxa de ocupação estende os seus efeitos ao sucessor do credor primitivo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado EDEGAR STECKER, OAB/DF 9.012 (ID 44796355). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque “verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.141.148/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 37-A da Lei 9.514/97 e 109, § 3o, do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido da insurgente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020